Tribunal: CARF
Processo: 10920.722929/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.722929/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.514 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JULIO CESAR BINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
EMENTA
DEDUÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO.
JUNTADA
DO
TÍTULO
CONSTITUTIVO
DA
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR.
SUPERAÇÃO
DO
OBSTÁCULO.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente, (a) a
existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados
aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Com a juntada do título judicial constitutivo da obrigação alimentar, o
recorrente superou os obstáculos identificados pela autoridade lançadora e pelo
órgão de origem, e, portanto, a dedução deve ser restabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722929/2013-98
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722929/2013-98

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte recebeu a notificação de lançamento de fls. 04 a 07, alterando o resultado
final da declaração de ajuste anual do ano-calendário 2011 para imposto a restituir de
R$ 2.149,56, em decorrência de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou
por escritura pública.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2. Alega,
em síntese:
1. Tenho três filhos, Adriano Bini(24), Fabiana Bini(19) e Gabriel Moreira Bini(13) e o
valor considerado indevido é o que eu paguei de pensão alimentícia para o Gabriel,
depositando na conta da mãe dele Rosen Darlei Moreira( CPF 890.614.039-87). Quanto
ao Adriano, meu filho mais velho, realmente não pago mais pensão para ele, hoje
somente a Fabiana e o Gabriel recebem pensão.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
Sobre a dedução de pensão judicial, o art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999,
dispõe que poderá ser deduzida da base de cálculo a pensão judicial, nos seguintes
termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)..
São, portanto, requisitos para a dedutibilidade:
1. que o pagamento tenha a natureza de alimentos;
2. que sejam fixados em decorrências das normas do Direito de Família;
3. que seu pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública (Código Civil, artigo 1.124-A).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722929/2013-98

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi efetuada a glosa do
valor de R$ 10.431,80 a título de pensão alimentícia judicial, com o seguinte
fundamento:
O oficio da 2a Vara de Familia de 12 de agosto de 2008 determina a suspensão da
pensão de Adriano Bini, permanecendo a pensão de Fabiani. Desta forma, aceitam-se
os valores descontados em folha de pagamento, conforme consta no comprovante de
rendimentos e glosam-se os valores excedentes.
Alega o impugnante que deve ser considerada a dedução da pensão alimentícia para o
filho Gabriel, depositando na conta da mãe dele Rosen Darlei Moreira (CPF
890.614.039-87).
Conforme cópia do acordo de Dissolução de Sociedade Conjugal, fls. 09 a12, ficou
acordado que o contribuinte pagaria pensão alimentícia para o filho Gabriel no valor
equivalente a 15% de seus rendimentos por meio de desconto no pagamento junto a
empresa onde trabalha.
Para comprovação do pagamento, foram apresentados os recibos de fls. 14 a 19.
No entanto, não foi apresentada a comprovação de que o acordo foi homologado
judicialmente. Outrossim, consta do acordo que o valor da pensão seria descontado dos
rendimentos recebidos pelo contribuinte.
Observa-se que a dedução da pensão alimentícia judicial está condicionada à existência
de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e à comprovação de
pagamento.
A legislação transcrita é clara ao dispor que a dedução de pagamentos efetuados a título
de pensão alimentícia somente abrangerá os valores determinados ou homologados em
juízo. Assim, valores que eventualmente tenham sido pagos sem a devida homologação
judicial configuram mera liberalidade do contribuinte, não podendo ser deduzidos da
base de cálculo do imposto de renda, por falta de previsão legal.
Assim, está correta a glosa efetuada a título de pensão alimentícia judicial deduzida
indevidamente, constante da notificação de lançamento.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.
Adriana Silveira Flôres

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado em
juízo ou escritura pública, efetivamente pago e comprovado, pode ser deduzido da base
de cálculo do imposto de renda, a título de pensão alimentícia judicial.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente para o pagamento de
pensão alimentícia está comprovado nos autos.
É o relatório.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722929/2013-98

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o pagamento de valores a título de obrigação alimentar,
cuja dedução é pleiteada.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.

§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:

a) A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722929/2013-98

b) A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.

No caso em exame, a autoridade lançadora rejeitou parcialmente a dedução
pretendida pelo recorrente, por reconhecer que uma parte dos pagamentos não tinha mais amparo
em obrigação alimentar, desconstituída que fora pelo Judiciário (fls. 05) 1.
Por seu turno, o órgão de origem manteve a glosa referente aos pagamentos feitos
em favor de outro filho do contribuinte, de nome Gabriel, por ausência de título judicial.
Em resposta, o recorrente junta documentos referentes ao título judicial (fls. 67).
A autoridade lançadora e o órgão de origem consideraram válida a concentração
dos pagamentos das obrigações alimentares registradas em nome da mãe dos alimentandos, tal
como registrado na DAA/DIRPF.
Com a juntada do termo de acordo e da respectiva homologação judicial (fls. 67-
90), o recorrente superou os obstáculos identificados pela autoridade lançadora e pelo órgão de
origem, e, portanto, a dedução deve ser restabelecida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

1 "O oficio da 2a Vara de Familia de 12 de agosto de 2008 determina a suspensão da pensão de Adriano Bini,
permancecendo a pensão de Fabiani. Desta forma, aceitam-se os valores descontados em folha de pagamento,
conforme consta no comprovante de rendimentos e glosam-se os valores excedentes."
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722929/2013-98

Fl. 99
DF CARF MF
Original